Tribunal: TJDFT
Processo: 0746134-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL DISCUTIDA EM OUTRA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo estabelece casos em que deve ser realizada a suspensão do processo, tal quando a sentença de mérito depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”).
2. No caso, a alegação de questão prejudicial discutida em outra ação não prospera, ante a total inexistência de identidade entre as demandas. Assim, correta é a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.